Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINARES. NULIDADES. RETIRADA DO RÉU DA SESSÃO VIRTUAL PARA OITIVA DA VÍTIMA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES DO RÉU E VÍTIMA. NULIDADE REJEITADA. ÔNUS DA DEFESA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DEFINIDA PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Embora a presença do acusado ao longo de toda a audiência de instrução seja a regra no processo penal, o próprio Código autoriza, em seu artigo 217, a retirada do réu da sala de audiência, no momento da oitiva da vítima e/ou testemunhas, quando sua presença puder causar humilhação, temor, ou sério constrangimento.

2. No caso das audiências realizadas por videoconferência, a aplicação do art. 217 do CPP conduz à possibilidade de retirada do réu da sessão virtual no momento do depoimento da vítima e/ou testemunhas, não sendo suficiente o mero desligamento da câmera e do microfone, pois sua presença no ato, ainda assim, pode causar temor ou constrangimento.

3. Não há se falar em nulidade pela retirada do réu da sessão virtual no momento da oitiva da vítima, quando houve pedido expresso nesse sentido e a decisão foi devidamente fundamentada pelo magistrado condutor da audiência, inexistindo qualquer afronta ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a defesa técnica acompanhou integralmente o ato, que também ficou registrado no feito. Nulidade rejeitada.

4. A ausência de perícia nos telefones celulares do réu e da vítima envolvidos no crime de ameaça praticado mediante o encaminhamento de áudios e mensagens de texto por aplicativo, por si só, não induz nulidade, quando não foi levantada qualquer dúvida acerca da idoneidade das provas (prints e mídias) apresentadas pela acusação, constituindo ônus da defesa contraditá-las e requerer a perícia, se entender necessário.

5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.

6. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.

7. Conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser considerada a quantidade de crimes praticados para a definição da fração de aumento da pena na continuidade delitiva. No caso, considerada a prática de 4 crimes de ameaça, a pena deve ser aumentada na fração de 1/4 (um quarto).

8. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente providas.